Tribunal: TJMT
Processo: 1025589-25.2022.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1025589-25.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALEXANDRE CESAR REZENDE GUIMARAES - CPF: 021.328.731-51 (RECORRENTE), RECARGAPAY DO BRASIL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - CNPJ: 11.275.560/0001-75 (RECORRIDO), CHRISTIANE DE CARVALHO BURITY - CPF: 630.902.521-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Cível Inominado n. 1025589-25.2022.8.11.0001

Recorrente:
Recargapay do Brasil Serviços de Informática Ltda
.

Recorrido:
Alexandre Cesar Rezende Guimaraes.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONTA BLOQUEADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - IMPOSSIBILIDADE DE MOVIMENTAÇÃO DE VALORES - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – TENTATIVA SOLUÇÃO VIA ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O bloqueio unilateral de conta, sem prévia notificação e sem justificativa plausível, configura falha na prestação do serviço, passível de indenização por danos materiais e morais.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n. 1025589-25.2022.8.11.0001

Recorrente:
Recargapay do Brasil Serviços de Informática Ltda
.

Recorrido:
Alexandre Cesar Rezende Guimaraes.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível interposto por
Recargapay Do Brasil Serviços de Informática Ltda
.

Ação:
de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais.

Sentença: (Id 174696236):
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando o recorrente ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 174934681):
defende a reforma da sentença a quo para julgar improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões
(Id.

176111298)
:
requer o desprovimento do recurso inominado, e a condenação em custas e honorários advocatícios.

É O RELATÓRIO

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n. 1025589-25.2022.8.11.0001

Recorrente:
Recargapay do Brasil Serviços de Informática Ltda
.

Recorrido:
Alexandre Cesar Rezende Guimaraes.

VOTO

Eminentes Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Da narrativa dos fatos e do conjunto probatório extrai-se que o autor utiliza os serviços da instituição da recorrente para realizar transações de pagamento e recebimento.

Em outubro de 2021 teve sua conta bloqueada de forma unilateral pela instituição sem prévia notificação ou justificativa, e impedido de realizar movimentação do saldo existente em carteira, fato que lhe trouxe transtornos e aborrecimentos.

A instituição financeira recorrente limitou-se a dizer que o bloqueio se deu de forma preventiva, em observância às normas internas, de acordo com os termos e condições de uso, não podendo o usuário alegar desconhecimento do fato, e que já efetuou o desbloqueio da conta do autor colacionando tela de seu sistema, na qual sequer é possível verificar a titularidade do autor.

Desse modo, a instituição financeira demandada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia,
ex vi
dos arts. 373, II, do CPC, e 6º, VIII, do CDC, já que como não demonstrou qualquer utilização irregular ou fraudulenta da aludida conta por parte do autor.

Ao caso em análise, é aplicável às instituições financeiras o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo, o fornecedor responde de forma objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para o dever de indenizar, é o que dispõe o art. 14 do Código de defesa do Consumidor,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

E ainda nos termos da Sumula 479 do Superior Tribunal de Justiça: as instituições financeiras respondem objetivamente pelos
danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No mesmo sentido o seguinte julgado:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C DANOS MORAIS – ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA – REQUISITOS EVIDENCIADOS – RECURSO DESPROVIDO.A concessão da tutela de urgência recursal demanda a presença dos requisitos cumulativos da probabilidade do direito vindicado e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.
O encerramento de conta bancaria consiste em procedimento formal de rescisão contratual, e, nesse contexto, embora seja possível na forma do art. 473 do C. Civil, exige comunicação prévia do titular, e a fixação de prazo para adoção da providências relacionada à rescisão do ajuste, a teor do que prevê o art. 12 da Resolução 2.474/00 do Bacen, sendo indevido o cancelamento da conta bancaria, com a retenção dos créditos depositados na conta, sem a possibilidade de o correntista realizar operação financeiras para redimensionar seu créditos e débitos.
Recurso desprovido. (N.U 1002780-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 31/03/2023)

Sobre os danos morais, entendo que a conduta da instituição bancária vai muito além dos meros dissabores e aborrecimentos do dia-a-dia, configurando-se como ato ilícito, previsto nos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Desta feita é importante destacar que o autor continua impedido de utilizar/movimentar a conta de forma plena, posto que o bloqueio até a presente dada deste recurso ainda persiste, o que pode ser auferido em a prova juntada nas contrarrazões recursais demonstra pelo vídeo juntado no Id. 158058686
.

Com relação ao valor indenizatório, tenho convencimento formado de que o quantum fixado na sentença, que visa recompor os prejuízos morais de parte recorrente nesse caderno processual ora analisado, se mostra em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, além do que, está de acordo com os parâmetros que têm sido fixados por esta Turma Recursal em casos que se assemelham.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023